Tribunal: STF
Processo: ARE 1122198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Não há usurpação de competência da Corte Suprema pela instância de origem quando se realiza juízo de admissibilidade negativo de recurso extraordinário com base na Súmula 279/STF.



    2. Não sendo admissível o agravo em recurso extraordinário, é inviável a apreciação de qualquer das questões suscitadas em sede de preliminar no recurso de agravo regimental.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.